Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000852-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS ALVES - CPF: 705.830.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 039.786.451-57 (ADVOGADO), CARLINDO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 495.931.531-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DE CRÉDITO RURAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução por ausência de garantia do juízo. O agravante alega desvirtuamento de crédito rural, excesso de execução e direito ao alongamento da dívida por prejuízos climáticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia do juízo; (ii) estabelecer se as alegações de irregularidades contratuais e direito ao alongamento da dívida demonstram probabilidade suficiente do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 919, §1o, do CPC exige cumulativamente garantia do juízo e requisitos da tutela provisória para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

4.

A dispensa da garantia é excepcional e depende de probabilidade do direito próxima à evidência ou nulidade manifesta do título.

5.

As alegações de desvirtuamento do crédito rural, excesso de execução e prejuízos climáticos exigem dilação probatória e não foram comprovadas por prova robusta.

6.

A existência de avalistas não substitui a garantia do juízo exigida pela lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso NÃO provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige garantia do juízo e demonstração dos requisitos da tutela provisória (art. 919, §1o, do CPC).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 919, §1o; Lei no 10.931/2004; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1024128/PR; STJ, REsp 1.846.080/GO; STJ, Súmula 176; STJ, Súmula 298; TJMT, AI no 1005617-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.04.2025; TJMT, AI no 1028512-90.2023.8.11.0000, j. 28.02.2024; TJMT, AI no 1007637-41.2019.8.11.0000, j. 07.08.2019; TJMT, AI no 1028395-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.10.2025; TJMT, AI no 1019868-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000852-19.2026.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

O agravante alega que a execução se funda em títulos eivados de vícios insanáveis e abusividades que comprometem a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida.

Afirma que a agravada formalizou a operação por meio de Cédula de Crédito Bancário (CCB no C21523007-4) e Cédula de Produto Rural (CPR no C21521607-1), contudo, a destinação real e comprovada dos recursos foi exclusivamente para o fomento da atividade pecuária (aquisição de matrizes bovinas).

Argumenta que tal manobra serviu apenas para afastar as normas protetivas do Manual de Crédito Rural e impor encargos financeiros típicos de mercado bancário, muito superiores aos permitidos para o produtor rural.

Assevera que o Laudo Pericial apresentado mostrou um excesso de execução na ordem de R$46.068,92, decorrente da aplicação ilegal de juros moratórios superiores ao teto de 1% ao ano, da capitalização diária de juros sem pactuação clara e da utilização indevida do índice CDI/CETIP como indexador, prática vedada pela Súmula 176 do STJ.

Informa que é pequeno produtor rural e foi severamente impactado por fatores climáticos adversos (seca extrema/El Niño) e pragas, fatos que frustraram a engorda dos animais e a receita esperada.

Sustenta que, com base no MCR 2.6.4 e na Súmula 298 do STJ, possui direito subjetivo ao alongamento da dívida, o que tornaria a execução imediata incabível.

Salienta que a exigência de penhora prévia deve ser mitigada diante da probabilidade cristalina do direito e do perigo de dano irreparável à sua subsistência.

Pontua que a manutenção do andamento do feito executivo, permitindo a expropriação de bens essenciais à atividade produtiva poderá levá-lo à insolvência irreversível.

Anota que o feito está lastreado por garantias pessoais robustas, com avalistas, o que demonstra a boa-fé e a solvabilidade da operação, mitigando o risco de frustração da execução.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id 340786863.

Contraminuta no Id 345821382.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo em Embargos à Execução por ausência de garantia.

O §1o do art. 919 do CPC estabelece que para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.

Esses critérios são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

E em observância aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, compete ao executado demonstrar a efetiva disposição em colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do direito reclamado (REsp 1024128/PR).

No caso concreto,
o agravante sustenta a tese da mitigação dessa exigência, amparando-se em precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.846.080/GO). Conquanto a Corte Superior admita, em situações excepcionalíssimas, a relativização da garantia do juízo, tal entendimento aplica-se a casos onde a probabilidade do direito do embargante é de tal ordem que beira a evidência, ou quando a alienação dos bens do devedor puder causar danos irreversíveis e desproporcionais frente a um título manifestamente nulo.

Nesse viés:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PADRÃO TRANSPORTES LTDA – ME, contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A. Sustenta a agravante que a existência de alienação fiduciária do bem exequendo supre a exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, § 1o, do CPC. Alega, ainda, hipossuficiência financeira, requerendo mitigação da exigência legal. O pedido de gratuidade foi deferido, mas o pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de alienação fiduciária sobre o bem objeto da execução equivale à garantia do juízo exigida para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) estabelecer se a hipossuficiência econômica da parte agravante justifica a dispensa da garantia legalmente exigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme dispõe o art. 919, § 1o, do CPC.

A alienação fiduciária constitui garantia contratual extrajudicial, não sendo equivalente à garantia do juízo exigida para suspensão da execução judicial, uma vez que não assegura, no âmbito processual, a satisfação do crédito em caso de improcedência dos embargos.

A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ e dos tribunais estaduais, é firme no sentido de que a alienação fiduciária não substitui a penhora, depósito ou caução para fins do art. 919, § 1o, do CPC.

A alegada hipossuficiência financeira, ainda que demonstrada em parte, não foi suficientemente comprovada a ponto de justificar a dispensa da exigência legal de garantia, conforme entendimento do STJ que admite tal flexibilização apenas em casos de comprovada ausência de bens penhoráveis.

Ausentes os pressupostos legais cumulativos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alienação fiduciária do bem exequendo não supre a exigência de garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

A hipossuficiência econômica do devedor somente autoriza a dispensa da garantia do juízo quando comprovada de forma inequívoca a inexistência de bens passíveis de penhora.

(...)

(N.U 1005617-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Analisando detidamente os autos, verifico que a situação fática narrada não se amolda à excepcionalidade exigida para a dispensa da garantia. O agravante fundamenta sua probabilidade de direito na tese de "desvirtuamento do crédito rural", alegando que a instituição financeira utilizou-se de Cédula de Crédito Bancário para formalizar operação que, materialmente, seria de crédito rural.

Embora o agravante tenha colacionado laudo pericial unilateral apontando excesso de execução, a aferição da natureza jurídica da operação e a consequente revisão dos encargos contratuais demandam dilação probatória exauriente na origem. A mera indicação de finalidade do crédito para "aquisição de matrizes bovinas" no instrumento contratual, por si só, não invalida a Cédula de Crédito Bancário, título executivo dotado de autonomia e regramento próprio (Lei no 10.931/2004).

Dessa forma, não há como conceder o pleiteado efeito suspensivo aos Embargos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DA GARANTIA POR PENHORA – REQUISITO DA TUTELA PROVISÓRIA – ARTIGO 919, §1°, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.
Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido se impõe”.
(N.U 1028512-90.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC/2015 – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.
O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo.
Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe”.
(N.U 1007637-41.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)

A tese de simulação ou desvio de finalidade para burlar as normas do Sistema Nacional de Crédito Rural é matéria de alta complexidade, que exige o crivo do contraditório e a produção de prova pericial judicializada.

Ademais, no que tange ao
periculum in mora
, o agravante invoca genericamente a crise climática e o risco à sua atividade produtiva. Contudo, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o risco de dano apto a suspender a execução deve ser concreto e atual, ultrapassando as consequências naturais da expropriação patrimonial inerente a qualquer execução por quantia certa.

Quanto ao pleito de reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural (Súmula 298 do STJ), enuncia que “
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

No entanto, esse direito não é automático, uma vez que o devedor precisa cumprir as condições impostas pela legislação de regência, dentre as quais o Manual do Crédito Rural preceitua no item 2.6.4:

4- Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 4.905 art 1o; Res CMN 5.229 art 5o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883 art 1o)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229 art 5o)

4-A - A renegociação realizada com base na alínea “d” do item 4 fica condicionada, ainda, a que a instituição financeira analise o conjunto das atividades e a capacidade econômica do mutuário, incluindo bens de sua propriedade que possam ser comercializados ou recursos financeiros oriundos de outras atividades que possam ser utilizados para pagamento das dívidas a serem prorrogadas, inclusive para a quitação das parcelas vincendas ao longo do prazo concedido para a renegociação. (Res CMN 5.229 art 5o)

5 - O disposto no item 4: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 5.253 art 1°)

a) é aplicável aos financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional – TN, hipótese em que as operações devem ser previamente reclassificadas, pela instituição financeira, para fonte não equalizável, observada a vedação de que trata o MCR 6-2-14; (Res CMN 5.253 art 1°) (*)

b) não é aplicável: (Res CMN 4.883 art 1o)

I - aos créditos de comercialização sujeitos a normas próprias aplicáveis à Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM);

II - aos financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias.

6 - A permanência de estoques de bens não entregues a cooperados pela cooperativa não constitui causa de prorrogação. (Res CMN 4.883 art 1o)

7 - A instituição financeira poderá renegociar operação de crédito rural em curso irregular, exceto por desvio de finalidade, desde que: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 5.102 art 8o)

a) a operação seja reclassificada para fonte de recursos livres; (Res CMN 4.883 art 1o)

b) a operação não seja computada para fins de cumprimento de qualquer forma de direcionamento; (Res CMN 4.883 art 1o)

c) revogada. (Res CMN 5.102 art 8o)

A comprovação dessas situações deve ser robusta, não bastando meras alegações ou laudos unilaterais sem o devido respaldo em documentos contábeis e fiscais que demonstrem efetivamente o impacto financeiro sofrido pelo produtor rural.

No caso em análise, os laudos apresentados pelo agravante, embora elaborados por profissional habilitado, carecem de elementos objetivos que comprovem de forma concreta a extensão dos prejuízos sofridos e sua relação direta com a incapacidade de pagamento das obrigações assumidas junto à instituição financeira.

A questão relativa à possibilidade de enquadramento da cédula de produto rural e da cédula de crédito bancário como instrumentos válidos para o alongamento da dívida com base no Manual do Crédito Rural será analisada ao longo da instrução processual, assim como o preenchimento dos requisitos autorizadores do alongamento da dívida rural.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. DIREITO À PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação Mandamental de Prorrogação de Contratos Rurais. O agravante, produtor rural, celebrou contratos de crédito com alienação fiduciária para aquisição de maquinários agrícolas, e pleiteava a suspensão da exigibilidade das dívidas e a manutenção da posse dos bens, alegando frustração de safra e negativa administrativa injustificada da prorrogação pelo banco credor. Sustentou que a perda de receita decorrente de intempéries climáticas inviabilizou o cumprimento das obrigações.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória com base no direito à prorrogação da dívida rural em virtude de eventos climáticos e dificuldades financeiras, à luz da Súmula no 298 do STJ e do Manual do Crédito Rural.
III. Razões de decidir 3. A prorrogação da dívida rural é direito do devedor, desde que comprovados os requisitos legais e normativos, como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outras adversidades relevantes (Manual do Crédito Rural, item 2.6.9). 4. No caso, o laudo técnico apresentado se limita a apontar redução na produtividade agrícola, sem instrução com documentos contábeis oficiais ou provas robustas que demonstrem impacto financeiro concreto e efetiva incapacidade de pagamento. 5. A jurisprudência desta Corte é firme ao exigir, para fins de tutela provisória, prova contundente da verossimilhança do direito alegado, o que não se verifica nos autos. 6. A mera alegação de crise agrícola não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações pactuadas.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A prorrogação de dívida rural fundada em frustração de safra exige prova técnica e contábil idônea que demonstre a real incapacidade temporária de adimplemento.
2. A ausência de comprovação concreta dos prejuízos inviabiliza o deferimento de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.
(N.U 1028395-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025, Publicado no DJE 18/10/2025)

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por pequenos produtores rurais contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito rural e prorrogação do vencimento da dívida, no contexto de alegadas perdas decorrentes de eventos climáticos adversos, alta nos custos de produção e desvalorização de preços de mercado. A instituição financeira, apesar de provocada extrajudicialmente, negou o alongamento do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência com o fim de suspender, liminarmente, a exigibilidade da cédula de crédito rural, à luz do art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme o art. 300 do CPC.
A alegação de prejuízos financeiros decorrentes de eventos climáticos adversos, embora relevante, não está acompanhada de elementos probatórios robustos que permitam a verificação da efetiva frustração da safra e da real incapacidade de pagamento dos agravantes.
Os laudos unilaterais apresentados carecem de contraditório e instrução probatória, impossibilitando a aferição segura, em sede de cognição sumária, dos requisitos legais e normativos exigidos para o alongamento da dívida rural.
O direito invocado com base na Súmula 298 do STJ exige o cumprimento das condições previstas na legislação de regência e no Manual de Crédito Rural, as quais demandam análise aprofundada e não se mostram evidenciadas de plano.
A decisão agravada observa o devido equilíbrio entre os interesses das partes e resguarda o contraditório ao indeferir medida de impacto relevante sobre obrigação contratual performada, sem base probatória suficiente para antecipação dos efeitos da tutela de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito rural exige prova inequívoca e tempestiva da ocorrência de eventos adversos, bem como da efetiva frustração da safra e da incapacidade de pagamento.
Laudos unilaterais e ausência de demonstração de pedido administrativo prévio e idôneo inviabilizam o deferimento liminar da prorrogação de crédito rural.
O direito ao alongamento da dívida previsto na Súmula 298 do STJ depende da comprovação dos requisitos legais e normativos, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízos climáticos.
(...)(N.U 1019868-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Ressalte-se, ainda, que a existência de avalistas no título, embora represente uma garantia pessoal em favor do credor, não se confunde com a "garantia do juízo" exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC.

Portanto, ausente a garantia do juízo, e não se vislumbrando situação de flagrante nulidade que justificasse sua dispensa excepcional, a discussão sobre o mérito da dívida, o suposto desvirtuamento do contrato e o excesso de execução prosseguirá normalmente nos autos dos embargos, sem, contudo, obstar o curso da execução, em homenagem aos princípios da efetividade e da segurança jurídica.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026